Tribunal: TJDFT
Processo: 0747414-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente (ora embargante), no qual pretendia a realização de pesquisa via sistema Prevjud.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve omissão quanto à possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas; e (ii) se ocorreu adequado enfrentamento a respeito da pertinência da diligência requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. Não há omissão a ser sanada, pois houve expressa discussão nos autos sobre a adoção de medidas atípicas pelo Poder Judiciário, bem como adequada fundamentação a respeito da ausência de efetividade e utilidade da consulta ao sistema Prevjud para fins de satisfação do crédito exequendo, a ensejar a manutenção da decisão de indeferimento.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do agravo de instrumento, sem que esteja presente o vício de omissão, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.